Tribunal: TJMT
Processo: 1022206-02.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022206-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA CRISTINA DA SILVA SANTOS - CPF: 062.351.121-57 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO.
ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO.
ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO” APÓS O PAGAMENTO OU DECADÊNCIA. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
Havendo
mora da
dívida
, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
decadência
, e
somente

pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ
).
No
caso
de
registro
no SCR,
após
o
adimplemento

ou

a

ocorrência
de
decadência
, o
débito

deixa
de
constar

na

coluna
“
prejuízo
”,
mas o
histórico

não
é
eliminado
. Tal
situação

não

expõe
o
consumidor

como

devedor

inadimplente
,
não

ensejando

conduta

ilícita
.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1022206-02.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁR
ZEA GRANDE

Recorrente
:
BIANCA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Recorrido
:
BANCO BRADESCARD S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

BIANCA CRISTINA DA SILVA SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BRADESCARD S.A.

Sentença

proferida
no ID192201196/PJe2.
Conc
luiu
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
,
porquanto

manteve

a

inscrição
de
dívida

em

nome
da
reclamante
,
perante
o SCR,
apenas
entre o
período
de 02/2018 a 02/2021,
não

ultrapassando
o
prazo

decadencial
de
cinco

anos
.
Julgou

imp
rocedente
a
reclamação
.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID192201197/PJe2. Em breve resumo, sustentou que: a) a manutenção de dívida no cadastro de inadimplentes por prazo superior a cinco anos, pela parte reclamada, é indevida; e b) sofre
u dano moral em razão de constar débito prescrito sobre seus dados.
Pugnou pela reforma da sentença para julgar
procedente
a reclamação.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID194692159/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora o credor pode incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento,
até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de
5
anos (Súmula 323/STJ).

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
PRAZO DE PERMANÊNCIA.

ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1.
Pacificidade
do
entendimento
, no
âmbito

deste
Superior Tribunal de Justiça, de que
podem

permanecer

por

até
5 (
cinco
)
anos

em

cadastros

restritivos

informações

relativas
a
créditos

cujos

meios

judiciais
de
cobrança

ainda

não

tenham

prescrito
. 2.
Controvérsia
que
remanesce

quanto

ao

termo

inicial

desse

prazo
de
permanência
: (
a) a

partir
da

data da

inscrição

ou
(b) do
dia

subsequente

ao

vencimento
da
obrigação
,
quando

torna
-se

possível

a

efetivação
do

apontamento
,
respeitada
,
em
ambas as
hipóteses
, a
prescrição
. 3.
Interpretação
literal
,
lógica
,
sistemática

e
teleológica
do
e
nunciado

normativo

do §
1
º, do
art.
43,
do
CDC,
conduzindo
à
conclusão
de que
o

termo
'a quo' do
quinquênio

deve

tomar

por
base a data do
fato

gerador
da
informação

depreciadora
. 4.
Vencida
e

não

paga

a

obrigação
,
inicia
-se, no
dia

seguinte
, a
c
ontagem
do
prazo
,
independentemente
da
efetivação
da
inscrição

pelo

credor
.
Doutrina

acerca
do
tema
. 5. Caso
concreto

em
que
o

apontamento
fora
providenciado

pelo

credor

após
o

decurso
de
mais
de
dez

anos
do
vencimento
da
dívida
,
em
que
pese

não

pres
crita
a
pretensão

de
cobrança
,
ensejando
o
reconhecimento
, inclusive, de
danos

morais

sofridos

pelo

consumidor
. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ
REsp
1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão
Ministro PAULO DE TARSO SA
NSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional, nos termos do artigo 43, §§ 3º e 5º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de
5
dias úteis.

Vale
ressaltar
que
"
Incumb
e

ao

credor

a

exclusão
do
registro
da
dívida

em

nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco

dias

úteis
, a
partir
do
integral
e
efetivo

pagamento
do
débito
"
,
conforme

entendimento

sumulado
do STJ (
Súmula

nº
548).

De qualquer forma, a
"A i
nscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
, a
parte

reclamante

apresentou
um
Relatório
de
Informações

Detalhadas
do SCR – Sistema de
Informação
de Crédito do Banco Central (ID 192201156), que
contém

todo
o
seu

histórico
de
débito
,
mas
que se
encontra

sem

registros
do
reclamado

na

coluna
“
Prejuízo
”, a
partir
do
mês
02/2018.

Ocorre
que,
conforme
se
constata
,
referido

documento

não

registra

nenhum

débito
,
nem

coloca
o
reclamante

na

condição
de
inadimplente
,
desde
o
mês
de
fevereiro
/2020,
em

relação
à
instituição

financeira

reclamada
.

Vale
ressaltar
, qu
e, no
caso
de
inscrição
no Sistema de
Informações
de Crédito do Banco Central – SCR,
a

inscrição

gera

efeitos

negativos

indenizáveis

apenas

quando

lançada

indevidamente

como
“
prejuízo
” e
ali

permaneça
,
conforme
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECUR
SO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR).
DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS
DEBATIDO.
LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO
”.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme
disposto

na

Resolução
4.571/2017 do BACEN, as
instituições

financeiras

são

obrigadas
a
fornecer

ao
Banco Central
informações

acerca
de
todas

as
operações
de
crédito

realizadas
,
servindo
o Sistema de
Informações
do Banco Central (SCR)
como
um banco de dados a
permitir
que as
financeiras

quantifiquem

os

riscos

por

meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes
.

Da
releitura
dos auto
s,
pode
-se
verificar
, à
primeira
vista, que
o

débito

inserido

em
06/2017
já
se
encontrava

fulminado
pela
prescrição

quinquenal

quando
a
presente

ação
fora
ajuizada
, vide
sua

distribuição
no
mês
11/2022.

Todavia
, o
apontamento
da
dívida
de R$ 234
,00
(
duzen tos e trinta e quatro reais) como
“
vencida
” no SISBACEN – SCR
demonstra

apenas
que
na

época

havia

pendências

financeiras
e
não
que
ela

perdurava
no
momento
do
ajuizamento
da
demanda
.

Como
bem

registrado
pela
jurisprudência

destas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
,
apenas
se
falaria

em

ilegalidade
do
lançamento

caso

este

constasse
no campo “
Prejuízo
”,

razão
pela qual
não
se
visualiza

elemento

hábil
a
desabonar
a
parte
e, via de
consequência
, a
possibilidade
de
reforma
da
sentença
.

Recurso

conhecido
e
des
provido
.

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 11/10/2023).

No
caso

concreto
, o
débito
é
legítimo
e
não

permaneceu

na

coluna
“
Prejuízo
”
após
o

possível

pagamento
,
permanecendo

até

determinado

momento
e,
após
,
foi

excluído
da
aludida

coluna
,
como

bem

registrado
pela
sentença
do
juízo
a quo, no
trecho

abaixo
:

(...)

Analisando
as
provas
,
constata
-se que
desde
03/2018 a
empresa

ré

informou

dívidas

em

nome
da
autora
junto
ao
Banco Central,
contudo
, a
última

informação
da
empresa
BANCO BRADESCARD S.A
ocorreu

na
data de 02/2021.

Da
análise
do
extrato

presente

nos
autos,
conclui
-se que
somente
entre 02/2018
à
02/2021 a
empresa

reclamada

informou
o
déb
ito
junto
ao
Sistema de
Informação
de
crédito
do Banco Central, que
apesar
de
possuir

natureza
de
cadastro

restritivo
,
não

ultrapassou
o
prazo

previsto
de 05
anos
.

Não

há

qualquer

registro
da
reclamada
no
ano
de 2023

(...)

O que a
parte

reclamante

pretende
,
na

verdade
, é que o
seu

histórico

seja

apagado
, o que
não
é
possível
,
eis
que as
informações

estão

registradas
no
sistema
do Banco Central.

Portanto
,
não
se
encontra

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
,
devendo
ser
mantida
a
senten
ça
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID192201198/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024